Tribunal: TJES
Processo: 0000022-40.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000022-40.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela Defesa de Luiz Carlos Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que o condenou à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), com fundamento na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há provas suficientes para embasar a condenação;
(ii) analisar o pleito subsidiário de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação do apelante foi fundamentada na palavra da vítima, confirmada em juízo, e corroborada por depoimento da filha do casal, que confirmou a existência de ameaças anteriores.
4. A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, notadamente quando harmônica com demais elementos probatórios.
5. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com o temor gerado na vítima, independentemente da efetiva intenção de concretizar o mal prometido.
6. O pedido de isenção de custas deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, por se tratar de matéria afeta à fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente com os demais elementos dos autos, possui valor probatório suficiente à condenação por ameaça em contexto de violência doméstica.

O crime de ameaça se consuma com o simples temor causado à vítima, sendo irrelevante a efetiva intenção do agente de realizar o mal prometido.

O pedido de gratuidade de justiça ou isenção de custas deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 147; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/12/2018;

STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/10/2021, DJe 04/11/2021;

TJES, ApCr 0000366-87.2017.8.08.0020, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 06/07/2022, DJES 12/07/2022;

TJES, ApCr 0004553-58.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 26/05/2021, DJES 17/06/2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000022-40.2022.8.08.0050

APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

T
rata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa de
LUIZ CARLOS FERREIRA
, inconformad
o
com a respeitável sentença de fls. 65/70, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva formulada na denúncia, condenando o apelante pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, combinado com a Lei Federal nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), fixando-lhe a pena de
01 (um) mês de detenção
, a ser cumprida em
regime aberto
.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 74/78, a ilustre Defesa requer a
reforma da sentença condenatória
, pleiteando a
absolvição do acusado por insuficiência de provas
. Subsidiariamente, requer a
isenção das custas processuais
.

Por sua vez, nas contrarrazões de fls. 89/91, o diligente representante do Ministério Público rebate os argumentos da Defesa e pugna pelo
desprovimento do recurso
, com a consequente
manutenção da condenação
pelo crime de ameaça.

Em seu a d. Procuradoria de Justiça em seu parecer ID 13978521, pugna pelo conhecimento e improvimento.

Pois bem
.

Externado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Compulsando os autos, comungo do entendimento explicitado pela d. Procuradoria de Justiça, no sentido de que razão não assiste a apelante.

Explico.

Consta dos autos do inquérito policial em epígrafe, que instruem a presente, que no dia 08/01/2020, no bairro Vila Bethania, Viana/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações íntimas e familiares, ameaçou, por palavra, causar mal injusto e grave à vítima Silvana Beninca.

Narram os autos que vítima e denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos, entre idas e vindas, encontrando-se separados à época do episódio em apuração.

Segundo apurou-se, desde o último término à data dos fatos, o denunciado passou a ameaçar a vítima de morte, dizendo que compraria uma arma de fogo para matá-la, além de ofendê-la, xingando-a de “vagabunda, piranha e safada”.

Reduzida a termo as declarações de Nathiely Benincar Ferreira (fls. 19/20), filha do casal, esta confirmou que foi ela quem ouviu as ameaças do próprio genitor dizendo que a qualquer momento queria encontrar a vítima cara a cara para que ela visse o que lhe ia acontecer.

A materialidade
e a autoria
do crime restou evidenciada
s
pelo Boletim Unificado nº 44122301, enquanto a autoria restou devidamente comprovada pelas declarações colhidas nos autos, especialmente face à narrativa feita pela vítima em ambos os estágios da persecução penal.

A vítima, Silvana Beninca, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, relatou de maneira pormenorizada os fatos, ressaltando, inclusive, que não era a primeira vez que havia sido ameaçada pelo acusado. Tais declarações foram confirmadas por ela em juízo.

Corroborando os depoimentos da vítima, constam nos autos as declarações prestadas em juízo por Nathiely Beninca Ferreira, filha do casal, que, embora não tenha presenciado diretamente os fatos narrados, afirmou já ter ouvido, em ocasiões anteriores, o seu pai, ora apelante, proferir ameaças contra sua mãe. A informante destacou, inclusive, que sente medo do que ele possa vir a fazer.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando está em harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos.

Eis a jurisprudência:

“A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" ( HC 461.478/PE , Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).

Como é cediço, o crime de ameaça é classificado como crime formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da intenção do agente de lhe causar mal injusto e grave, sendo suficiente, para a sua configuração, que tal ameaça tenha gerado temor ou receio na vítima.

Nesse contexto, não é relevante se o agente efetivamente pretendia concretizar o mal anunciado, mas sim se a vítima se sentiu amedrontada diante da ameaça proferida, sendo certo que a avaliação quanto à gravidade da ameaça deve considerar a perspectiva da vítima.

Diante disso, há material probatório suficiente para confirmar a ocorrência do delito previsto no art. 147 do Código Penal, e a
r.
sentença condenou o recorrente de forma fundamentada.

Nesse sentido, se posiciona a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência é pacífica em reconhecer a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. (STJ, AGRG no AREsp 1925598/TO, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação: 04/11/2021)
2. Em se tratando do

crime de ameaça, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada (RESP 1712678/DF, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 02/4/2019, DJe 10/4/2019)
. 3. Fixados honorários recursais ao advogado dativo. 4. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0000366-87.2017.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022) (grifo nosso)

Nesse diapasão, à luz do depoimento prestado pela testemunha, e
o depoimento da informante
, evidenciam-se comprovados os fatos narrados na peça acusatória inaugural, não existindo dúvidas acerca da autoria do delito imputado ao Apelante, razão pela qual não merece prosperar o pleito absolutório veiculado.

Por fim, n
o que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre esse assunto, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Diante o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de justiça,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.